Tribunal: STF
Processo: Rcl 42119
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Condenação em honorários advocatícios. Instauração do contraditório. Possibilidade. Teoria da Causalidade. Agravo regimental não provido.



    1. À luz do princípio da causalidade, é possível a fixação de honorários de sucumbência nas reclamações constitucionais ajuizadas após o Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.